Tribunal: TJMT
Processo: 1038977-55.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038977-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDER GUILHERME ARRUDA MENDES - CPF: 083.528.071-37 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista realizada sem seu consentimento, determinar o cancelamento dos descontos relacionados, restituir os valores pagos indevidamente e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido contraposto das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço pela contratação do seguro prestamista sem consentimento do consumidor, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais; e (ii) se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatou-se, a partir das provas dos autos, que a assinatura eletrônica no contrato do seguro prestamista foi realizada sem o consentimento do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço pela seguradora, o que configura ato ilícito e enseja a nulidade da contratação, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.

4.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exigindo a reparação pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

5.

O quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista sem o consentimento do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038977-55.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Recorrido(s):

Wender Guilherme Arruda Mendes e

Mapfre Seguros Gerais S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, PROPONHO:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 - DECLARAR a nulidade da contratação do SEGURO PRESTAMISTA e o cancelamento dos descontos referente ao seguro prestamista – proposta 26626345-3, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa fixa, para a hipótese de descumprimento, qual fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2 – DETERMINAR às reclamadas, de forma solidária, a restituição dos valores provenientes do avocado seguro prestamista em discussão, na forma simples, pelo que determino que a parte autora apresente aos autos planilha detalhada dos alegados descontos de forma inequívoca, para após ser cobrados do banco réu na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, contados da data do ajuste do contrato, e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

3 – CONDENAR as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, no pagamento à título de danos morais para parte a parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ;

4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

5 - Indeferir o pedido contraposto das Rés e Afastar a configuração de litigância de má-fé da parte autora. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95..

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA

Colendos Pares;

No tocante à preliminar arguida pela Recorrente, esta não merece acolhimento, pois pois a presente ação visa o reconhecimento da nulidade da contratação do seguro prestamista, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral em decorrência das cobranças indevidas incluídas no momento da contratação do consórcio junto a Recorrente.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendos pares.

No presente caso restou o autor alega que adquiriu um consórcio junto a empresa Recorrente e que foi contratado um seguro prestamista sem o seu consentimento, motivo pelo qual, requer a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a título de dano moral em decorrência das cobranças reiteradas e de forma indevida, sem que houvesse solicitação ou sua autorização.

A respeito da cobrança do seguro prestamista nos contratos de financiamento, esta Turma Recursal vem decidindo, que não configura ato ilícito e tampouco venda casada, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo/financiamento, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas, em caso de morte do segurado, desde que o financiamento ainda não tenha sido quitado integralmente e que reste comprovada a livre manifestação de vontade do consumidor neste sentido.

Contudo, de acordo com as provas juntadas nos autos, apesar de haver o contrato do seguro prestamista assinado eletronicamente em documento apartado, há conversa do autor com um funcionário da recorrente que afirma que a assinatura eletrônica foi formalizada pela seguradora sem o consentimento do consumidor, conforme abaixo se vê:

Diante desse fato, restou configurada falha na prestação do serviço que enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, bem como dá ensejo à restituição dos valores pagos a este título.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024